Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou ato administrativo referente à vistoria para emissão de carta de habite-se, mas rejeitou pedido para compelir o Distrito Federal à emissão definitiva do documento. O embargante alegou omissão no julgado.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão sobre os critérios da nova vistoria e quanto à atuação do Poder Judiciário nos requisitos para concessão da carta de habite-se;
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, limitando-se à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não servindo ao reexame do mérito.
O acórdão apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos relacionados à vistoria e aos limites da intervenção judicial em atos administrativos vinculados.
Foi consignado expressamente que a emissão definitiva da carta de habite-se depende da verificação, pelos órgãos competentes, do cumprimento dos requisitos previstos no Código de Edificações e normas regulamentares.
Não houve apresentação do projeto arquitetônico aprovado, o que impede qualquer verificação judicial dos requisitos legais, conforme jurisprudência desta Corte.
O inconformismo das embargantes restringe-se à tese jurídica adotada, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A divergência das partes quanto à tese jurídica adotada no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade. 2. Não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração na verificação dos requisitos legais para a concessão da carta de habite-se.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código de Edificações do Distrito Federal (CEDF). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974381, 0708945-69.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 26/02/2025, DJe 18/03/2025.